Tribunal: STF
Processo: HC 70274
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-08-25
Data de publicação: 1994-08-25

Ementa:
EMENTA:  - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - FINALIDADE JURÍDICO-PROCESSUAL
- INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS - DESCABIMENTO - INTERVENÇÃO DO
ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PROCESSO DE HABEAS CORPUS -
CONSIDERAÇÕES - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
           - Não cabem embargos de divergência contra decisão
 proferida por
Turma do Supremo Tribunal Federal em  Habeas Corpus, seja em sede de
 impetração
originária  (CF, art. 102, I, D E I), seja em sede de Recurso Ordin
ária (CF, art. 102, II, A).
Precedentes.